Tribunal: TJES
Processo: 5000307-40.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000307-40.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO CARNEIRO PEREIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM O REGISTRO EM SUA TOTALIDADE. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese da autora

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Parcelamento de Débito movida por MARIA DO CARMO CARNEIRO PEREIRA em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, alegando que em outubro/2018 foi realizada uma vistoria em seu medidor de energia elétrica, sendo constatada ligação de energia clandestina, constatado através de Termo de Ocorrência e Inspeção, ensejando uma multa no valor de R$7.553,48 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Aduz, ainda, que desde então foi instalado um relógio provisório na residência.

Em razão disto requer seja julgada procedente a presente demanda para determinar a instalação correta do relógio de energia e o parcelamento do débito.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 954309), requer a manutenção da sentença..

Tese da ré

Em sede de defesa (ID. 2153527)) a requerida suscitou preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e a legalidade do TOI, tendo em vista a suposta irregularidade constatada e a necessária recuperação de consumo, razão pela qual seria devida a cobrança.

Em sede recursal (ID. 954276), requer a reforma da sentença, alegando, em suma, a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 954272) dispôs da seguinte forma: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR o restabelecimento da energia elétrica na residência (Instalação n° 769949), no prazo de 48h, a contar da intimação, sob pena de multa diária a ser arbitrada posteriormente e DECLARAR, de oficio, a nulidade e a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção n° 045003000361. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civi.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção, Comunicado de Substituição de Medidor e Comunicação de Deficiência (ID. 954257 - Pág. 1/3),
sendo todos os documentos devidamente assinados pela recorrida.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento da análise do medidor e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.